Tribunal: TJMT
Processo: 1029567-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029567-36.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. S. D. O. - CPF: 118.364.911-82 (EMBARGADO), BRUNO JORGE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 023.230.221-99 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 040.188.631-01 (EMBARGANTE), NU CANAIS LTDA - CNPJ: 38.409.198/0001-34 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 040.188.631-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NU CANAIS LTDA - CNPJ: 38.409.198/0001-34 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI No 14.905/2024. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ESTREITOS LIMITES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LUIZA SILVA DE OLIVEIRA, condenando a embargante e NU CANAIS LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2. A embargante alega omissão no acórdão por não ter aplicado a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora desde a citação, conforme disposto na Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar integralmente a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora desde o termo inicial estabelecido (citação), ou se houve expressa manifestação desta Câmara sobre os critérios de atualização dos valores devidos, incluindo a aplicabilidade da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos índices de atualização monetária e juros de mora, estabelecendo, de forma clara e inequívoca, que deve ser aplicado o IGPM para correção monetária até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, quando passará a incidir unicamente a Taxa Selic, substituindo tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

6. Inexiste omissão a ser sanada, porquanto a matéria foi devidamente apreciada pelo Colegiado, que adotou posicionamento fundamentado quanto ao marco temporal de aplicação da novel legislação, estabelecendo sua incidência prospectiva a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

7. A pretensão da embargante de modificar o julgado para que a Taxa Selic seja aplicada desde o início da contagem dos juros de mora (citação), e não apenas a partir da entrada em vigor da nova legislação, extrapola manifestamente os estreitos limites dos embargos de declaração, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito mediante via recursal inadequada.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o vício autorizador dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, tampouco a mera insatisfação com o resultado da demanda, sendo incabível na via dos aclaratórios a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado.

9. Conquanto a matéria relativa aos índices de correção monetária e juros seja revestida de natureza de ordem pública, no caso em análise a questão foi objeto de expressa manifestação desta Turma Julgadora, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

10. Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, não se evidencia o manifesto intuito protelatório a justificar a imposição da penalidade, considerando que a embargante se valeu de meio processual previsto em lei para manifestar sua insurgência, ainda que improcedente.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão em acórdão que expressamente se manifestou sobre os critérios de correção monetária e juros de mora, estabelecendo a aplicação do IGPM até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 e, posteriormente, a incidência exclusiva da Taxa Selic. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a modificação de decisão que não acolheu integralmente a tese defendida pela parte, caracterizando tal pretensão mera inconformidade com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 12.03.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26.02.2015, DJe 11.03.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LUIZA SILVA DE OLIVEIRA, condenando a embargante e a NU CANAIS LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único para correção monetária e juros, nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil. Sustenta tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

A embargada, em contrarrazões, defende a inexistência de omissão no julgado, argumentando que o acórdão foi claro ao estabelecer os parâmetros de atualização, e que os embargos visam, em verdade, a rediscussão do mérito. Pede, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LUIZA SILVA DE OLIVEIRA, condenando a embargante e a NU CANAIS LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.

Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa já decidida.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao deixar de aplicar a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros, conforme disposto na Lei no 14.905/2024.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que
não há omissão a ser sanada,
pois a questão relativa aos índices de atualização monetária e juros foi expressamente enfrentada pela decisão colegiada.

O acórdão foi explícito ao fixar que:
"Em relação ao índice de correção monetária, deve ser aplicado IGPM, incide fixado pela seguradora, isso até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 quando passará a incidir unicamente a taxa SELIC, para os juros de mora e correção monetária." (i. 306467366)

Portanto, este Colegiado já se manifestou expressamente sobre a aplicabilidade da Lei no 14.905/2024, estabelecendo que a Taxa Selic incidirá unicamente a partir da entrada em vigor da referida legislação, substituindo tanto a correção monetária pelo IGPM quanto os juros de mora de 1% ao mês.

O que pretende a embargante, na realidade, é a
modificação do julgado para que a Taxa Selic seja aplicada
desde o início
da contagem dos juros de mora (citação),
e
não apenas a partir da entrada em vigor da nova legislaçã
o, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Conforme já consolidado na jurisprudência, os embargos de declaração
não podem ser utilizados como sucedâneo recursal

para rediscutir matéria já decidida
. O fato de a decisão não ter acolhido integralmente a tese defendida pela parte não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Não obstante a matéria relativa aos índices de correção monetária e juros seja considerada de ordem pública, é certo que, no caso em tela, a questão já foi objeto de expressa manifestação desta Turma Julgadora, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Assim, o que se verifica é a mera inconformidade da embargante com o teor do julgado, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração, devendo a parte, se for o caso, buscar a modificação da decisão pela via recursal adequada.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No tocante ao pedido da embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que, não obstante a ausência dos requisitos legais para o acolhimento dos presentes embargos, não se evidencia o manifesto intuito protelatório a justificar a imposição da penalidade, considerando que a embargante se valeu de meio processual previsto em lei para manifestar sua insurgência, ainda que improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NÃO ACOLHO-OS
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025